Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006894-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSGRAOS LTDA - CNPJ: 00.438.756/0004-60 (EMBARGANTE), ALDO DE SOUSA NETO - CPF: 070.270.406-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Transgraos LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

I
II. Razões de decidi
r

3. O acórdão embargado explicitamente detalhou a exigência do registro do contrato de locação de máquinas e/ou equipamentos para prestação de serviços no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, afastando qualquer obscuridade.

4. Foi ressaltado que a ausência do registro atrai a incidência do ICMS, uma vez que impede a comprovação da natureza jurídica do negócio, não havendo contradição interna no julgado.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais e administrativos, o acórdão esclareceu que são institutos distintos, não caracterizando
bis in idem
.

6. A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviáveis quando não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados para rediscutir a matéria já decidida, sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por TRANSGRAOS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1006894-63.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

Ementa: Direito Tributário. Recurso de Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Ausência de documentos fiscais idôneos. Infrações tributárias. Honorários advocatícios.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por TRANSGRÃOS LTDA., buscando a desconstituição de CDA referente à cobrança de ICMS sobre transporte de mercadorias sem documentação fiscal idônea.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a legalidade da exigência de ICMS sobre transporte de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos; (
ii
) a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de contrato de locação de equipamentos registrado em cartório e de documentação fiscal no momento da fiscalização configura infração material, gerando a incidência do ICMS.

4. A fixação de honorários advocatícios é devida tanto nos embargos à execução quanto na execução fiscal, sendo arbitrada de forma proporcional e escalonada, conforme o art. 85, §3o e §5o do CPC.

5. Não há nulidade na cobrança, pois a irregularidade fiscal foi constatada pela ausência de documentação no momento oportuno.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de documentação fiscal idônea no transporte de mercadorias constitui infração tributária
ensejadora da cobrança de ICMS. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional e escalonada, de acordo com o art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §2o; CPC, art. 85, §§3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.o 1520710/SC, Tema 587; STJ.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissão, obscuridade e faz prequestionamentos de artigos de lei.

Quanto a contradição afirma que,
“No caso dos autos, há dois
FATOS
incontroversos
que demonstram que houve o descumprimento
APENAS
do dever acessório, quais sejam:
(i)
que não houve circulação de mercadoria sem NF no Estado do mato Grosso;
(ii)
que as formalidades exigidas no Contrato foram sanadas no tempo concedido pela fiscalização”.

Alega que,
“(...)o r. acórdão afirma que a
regularização do reconhecimento de firma do contrato
(ainda que dentro do prazo concedido pelo Fiscal), teria ocorrido
APÓS
o período de passagem do bem, não sendo capaz de desconstituir qualquer das infrações imputadas no TAD, o que é
CONTRADITÓRIO
, já que o próprio TAD consta que o veículo ficou parado na fiscalização e somente foi liberado após apresentação do contrato (e ainda ajuizamento de um Mandado de Segurança)”.

Narra que,
“(...)a
MULTA
foi estipulada tendo como base de cálculo o Contrato de Locação, por óbvio o contrato deve ser considerado como documento legítimo e com validade perante terceiros (fisco)”.

Em relação a omissão, argumenta a existência de
bis in idem,
pois
“Na CDA que instrui a cobrança de origem, está incluída a cobrança intitulada de “FUNJUS”, de 10% (dez por cento) sobre o crédito tributário, que, conforme art. 120 da Lei Complementar no 111/2002 do Estado do Mato Grosso, trata-se de honorários advocatícios a serem pagos a Procuradoria-Geral do Estado a qualquer título”.

Argui que a obscuridade está caracterizada, uma vez que,
“(...)
a divisão recíproca em 50% (cinquenta por cento) para cada parte não possui base de cálculo clara
, constituindo-se em
OBSCURIDADE
nos termos do art. 1.022, I do CPC, sendo cabível esclarecimentos para garantir a efetividade da decisão judicial”.

Por fim, faz prequestionamento de artigos de lei.

Com base no exposto, requer:

“
(a)
. seja eliminada a
contradição
nos termos do art. 1.022, I do CPC, para, em conformidade com as razões expostas no próprio acórdão, afastar a incidência do ICMS
in casu
, também em razão do princípio da Verdade Material e da independência da multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

(b)
. seja sanada a
omissão
, nos termos do art. 1.022, II do CPC, para afastar a condenação da Embargante ao pagamento de novos honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, para afastar a ocorrência de
bis in idem
e o enriquecimento ilícito, diante do fato de que a CDA já prevê o pagamento de verbas a título de honorários.

(c)
. Seja esclarecida a obscuridade, nos termos do art. 1.022, I do CPC, para determinar como de fato deve ser feito o cálculo das verbas sucumbenciais, uma vez que o proveito econômico obtido por cada parte é diverso entre si, para que seja garantida a efetividade da decisão judicial.

(d)
. haja manifestação expressa sobre o art. 5o, XV da Lei 7.098/98, art. 12, § 4o da LC 87/96 (Lei Kandir), arts. art. 148 e 113 do CTN, bem como sobre os arts. 85, § 3o, I e II e § 5o e 86 do CPC, para fins de prequestionamento.”

Sem contrarrazões (ID. 26514264).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por TRANSGRAOS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1006894-63.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Nesse sentido, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro os alegados vícios, uma vez que o
decisum
embargado explicitamente detalhou a exigência do registro do contrato de locação de máquinas e/ou equipamentos para prestação de serviços no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Bem como registrou que
“(...)a ausência do registro do contrato, além de caracterizar o descumprimento de obrigação acessória essencial para a regularidade fiscal da operação, também atrai a incidência do ICMS. Isso ocorre porque, sem o devido registro, a operação torna-se irregular, impedindo a comprovação da efetiva natureza jurídica do negócio. Nesse contexto, a fiscalização entende que a circulação da mercadoria ocorreu de forma autônoma e onerosa, enquadrando-se nos pressupostos de incidência do ICMS, que se aplica sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que desprovidas de documentação hábil”.

Ademais, o acórdão destacou que a existência de FUNJUS na CDA, não caracteriza
bis in idem
com honorários de sucumbência, uma vez que se refere a honorários administrativos, que decorre de lei.

Além disso, quanto a obscuridade dos honorários, mais especificamente a valores, tem-se que deve ser verificado na fase processual adequada.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025